Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. TRANSPORTE GRATUITO. OBSERVÂNCIA À LEI DISTRITAL No 566/1993 E ART. 88 DA LEI No 4.317/2009, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 4.887/2012. NÃO EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por autor de ação de obrigação de fazer contra decisão que indeferiu tutela de urgência atinente à concessão de passe livre especial.

2. A questão controvertida nos autos versa sobre a probabilidade do direito e a urgência de concessão de passe livre especial à parte agravante.

3. No caso concreto, o laudo médico acostado aos autos demonstra deficiência mental moderada, decorrente de transtorno mental. Contudo, neste momento processual, não há comprovação de deficiência de longo prazo, na forma da Lei 13.146/2015 e Lei Distrital 4.317/2007, e, ainda, do grau acentuado de deficiência exigido na Lei Distrital 566/1993.

4. Segundo o art. 1o da Lei Distrital n. 566/93, é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.

5. Ante a ausência de demonstração de que o transtorno mental do agravante configura deficiência mental de longo prazo e acentuada, em análise perfunctória, verifica-se que não se encontra evidenciada a probabilidade do direito à concessão do benefício de passe livre.

6. Descabida a concessão da tutela de urgência vindicada.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.